Tribunal: TJBA
Processo: 8043326-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8043326-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROQUE DE MENEZES SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU CONDENADO À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS HARMÔNICOS E PRESTADOS SOB O CONTRADITÓRIO. VALIDADE E RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA E CRACK) FRACIONADAS EM PORÇÕES PRONTAS PARA VENDA EM CIRCUITO CARNAVALESCO. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. PLEITO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, Dr. César Augusto Carvalho de Figueiredo, que, nos autos de nº 8043326-79.2025.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, isentando-o da pena de multa devido à hipossuficiência econômica, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. Acerca da conduta delitiva sub examine, narrou a Exordial Acusatória que no dia 2 de março de 2025, por volta das 19h50min, no circuito carnavalesco do Centro Histórico de Salvador, nas proximidades do Terreiro de Jesus, o denunciado trazia consigo relevante variedade e quantidade de drogas, fracionadas e embaladas individualmente, prontas para fins de fornecimento e comércio a terceiros. 3. Infere-se dos autos que guardas civis municipais realizavam patrulhamento rotineiro no circuito do Carnaval de Salvador quando receberam denúncia de um folião sobre um indivíduo portando seringa em meio à multidão. Ao procederem à busca pessoal do suspeito com base nas características repassadas, os agentes não encontraram nenhuma seringa, mas apreenderam com ele 35 pinos de cocaína com peso bruto de 22,61g, 7 trouxinhas de maconha com peso de 6,98g e 5 pedras de crack pesando 4,3g, todas individualmente fracionadas, além de sacolas plásticas. 4. A materialidade do delito restou plenamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais definitivos toxicológicos que confirmaram a natureza de cocaína, maconha e crack nas substâncias apreendidas. A autoria delitiva também se revela incontroversa por meio dos depoimentos dos guardas municipais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, cujas declarações são harmônicas, coerentes e dotadas de presunção de legitimidade inerente aos atos dos agentes públicos. 5. Inviável a absolvição ou a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, visto que a diversidade de entorpecentes apreendidos, a relevante quantidade de porções individualizadas em pinos e trouxinhas prontas para comercialização e o local da apreensão (circuito de festa popular de massa) indicam de maneira inequívoca a finalidade mercantil. O fato de o acusado declarar-se usuário não afasta a configuração do tráfico de drogas, conduta que se perfaz com o trazer consigo substâncias ilícitas para fornecimento a terceiros. 6. Mantém-se o regime inicial de cumprimento fechado, haja vista tratar-se de réu reincidente condenado a pena de 5 anos de reclusão, o que obsta a fixação do regime prisional semiaberto nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal e da jurisprudência. 7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8043326-79.2025.8.05.0001, provenientes da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, Bahia, em que figuram como Apelante ROQUE DE MENEZES SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC16